Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-84.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015675-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015675-84.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Emerson Luiz Pereira Cajango
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, que julgou procedente
o pedido inicial para condenar a parte requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor de R$ 16.595,00 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, condenando
ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a r. decisão não se atentou que, consoante às disposições vigentes, especificamente aos ditames contidos na Carta Constitucional ao abordar a responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, que se refere tão somente aos contratantes diretos, como é caso da relação de consumo mantida entre consumidor e Concessionária.

Ressalta que independente da aplicação da responsabilidade objetiva à apelante em face da apelada, ainda que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos deve passar pelo crivo do contraditório e a ampla defesa, bem como a fim de que sejam averiguadas a incidência ou não das causas que ensejam as excludentes de responsabilidade.

Sustenta que não existe nenhuma reclamação extrajudicial pela apelada no sentido de que os eventos supostamente ocorreram nos dias 20/06 e 26/11/2016, tampouco pelos segurados, titulares das unidades consumidoras, tanto que não há nos autos sequer algum tipo de protocolo, ordem de serviço, ou ainda uma abertura de um processo de ressarcimento, requisito essencial para que a apelante verifique a sua responsabilidade, bem como a veracidade dos fatos e possa indenizar a consumidora.

Assevera que os documentos juntados na peça vestibular foram produzidos de forma unilateral pela apelada e seus segurados, não devendo ser estimados como críveis, tendo em vista que a apelada e seus próprios representantes foram quem averiguaram os danos supostamente sofridos, ou seja, não havia a presença de prepostos da Concessionária de energia elétrica, conforme determina a legislação vigente.

Defende ainda que a fixação dos juros na indenização por danos materiais desde a data do efetivo desembolso está equivocado, uma vez que a relação entre a Concessionária apelante e a apelada é contratual, e nestas relações os juros correm da citação, isso porque é neste momento que se tem constituído o devedor em mora, aplicando-se, assim, integralmente o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, afastando a condenação com a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a apelada; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a incidência dos juros, de acordo com o que estabelece o artigo 405 do Código Civil (Id. 75944502).

Contrarrazões ofertadas no Id. 75944508, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 75944503/75944504.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, segundo o que narra na petição inicial, que nas datas de 20/06/2016 e 26/11/2016, as unidades consumidoras de suas seguradas foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada, após a elevação súbita na tensão de energia, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que as guarneciam, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe de R$ 11.180,00 (onze mil, cento e oitenta reais) à segurada INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ LTDA, bem como o montante de R$ 7.815,00 (sete mil, oitocentos e quinze reais) à segurada USICAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade exclusiva pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de regresso.

A sentença foi julgada procedente, a fim de condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado.

Contra essa decisão, a recorrente interpõe o presente apelo, onde sustenta, em suma, que independente da aplicação da responsabilidade objetiva à apelante em face da apelada, ainda que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos deve passar pelo crivo do contraditório e a ampla defesa; que os documentos juntados na peça vestibular foram produzidos de forma unilateral pela apelada e seus segurados; bem como que a fixação dos juros na indenização por danos materiais desde a data do efetivo desembolso está equivocado, uma vez que a relação entre a Concessionária apelante e a apelada é contratual.

Pois bem. Como é cediço,
é objetiva a responsabilidade da Concessionária de energia por falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificada a presença de excludentes de responsabilidade.

Inobstante a isso, sabe-se que nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a ora apelante, concessionária de energia elétrica, é de verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelada, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório, extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam, referentes à empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ LTDA
: Nota de cobertura/Aviso de Sinistro nº 782010 (Id. 75941995), Aviso de Sinistro (Id. 75941997), Laudo técnico (Id. 75941998), Relatório de Regulação (Id. 75941999) e
Comprovante de pagamento da apólice (
Id. 75944450); e os referentes à empresa
USICAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA
:
Nota de cobertura/Aviso de Sinistro nº 751312 (Id. 75944451), Aviso de Sinistro (Id. 75944453), Laudo técnico (Id. 75944454), Relatório de Regulação/Análise de sinistro (Id. 75944455) e
Comprovante de pagamento da apólice (
Id. 75944456), dão conta da existência dos danos ocorridos sobre as unidades consumidoras das mesmas.

Importa destacar que tais documentos não foram impugnados pela ré/apelante, que se limitou em aventar a ausência de nexo de causalidade e impossibilidade de ser responsabilizada pelos danos.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos, segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 1026138-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1014950-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

No tocante a incidência de juros, defende a apelante que é equivocada a fixação dos juros na indenização por danos materiais desde a data do efetivo desembolso, uma vez que a relação entre a Concessionária apelante e a apelada é contratual, e nestas relações os juros correm da citação.

Todavia, em que pesem as bem lançadas argumentações, tenho que tal irresignação não merece prosperar.

Isso porque
a condenação em análise é decorrente de uma relação extrajudicial, devendo, portanto, ter o seu termo inicial a partir do desembolso pela seguradora.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO
- RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.
”
(N.U 1014950-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021